Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-64.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-64.2020.8.14.0065

APELANTE: C. G. A. D. S., LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA, CARLOS DANIEL SOUZA DA SILVA, BEZITA MARTINS DA SILVA, VALQUIRIA MENDES DE ASSIS, ALDILENE OLIVEIRA SOUZA, MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA, RONILSO MARTINS DA SILVA, RONEY MARTINS DA SILVA, PATRICIA ALVES SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos para corrigir suposto erro de fato e sanar suposta omissão e contradição em Acórdão que deu negou provimento à Apelação Cível ante a ausência de nexo de causalidade

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão, erro de fato e contradição na decisão embargada a respeito da manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu apenas a legitimidade ativa da genitora e dos filhos do de cujus e julgou improcedente a ação, por entender que a ocorrência do dano foi dada diante de uma conduta da própria vítima.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Acerca da tese de omissão, não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

5.
Possibilidade de análise do erro de fato. Esta Egrégia Corte Estadual possui entendimento de que, com base na doutrina e a jurisprudência das Cortes Superior, dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos modificativos, está a existência de premissa equivocada, com base em erro que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento.

6. Neste sentido, o acórdão recorrido estabelece que
não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento, não havendo premissa equivocada a ser sanada.

7. Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0000471-49.2015.8.14.0026 – PJE) opostos
por ALDILENE OLIVEIRA SOUZA e OUTROS contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes contra o ESTADO DO PARÁ, ora embargado.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Assim sendo, ausente prova contundente de falha na prestação do serviço público e demonstrado que o falecimento resultou de ato voluntário e isolado da vítima, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 28389905), os Embargantes aduzem a ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado não apreciou o pedido recursal quanto a legitimidade ativa, bem como não apreciou os argumentos recursais de que o Recorrido não se desincumbiu do ônus de impugnação específica

Além disso, alegam que no acórdão embargado incorreu em erro de fato, pois afirmou fato inexistente de que o “suicídio ocorrido dentro da cela”, quando pelos documentos acostado aos autos verifica-se que o de cujus foi encontrado sem vida em um espaço denominado de Solário, existente entre dois blocos de celas.

Suscitam a ocorrência de contradição, sob a tese de que o Recorrido não impugnou o argumento recursal de ausência de apuração das circunstâncias da morte do detento, salientando-se que não contestou na defesa os termos da inicial e não apresentou qualquer documento de apuração

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28757696).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão, erro de fato e contradição na decisão embargada a respeito da manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu apenas a legitimidade ativa da genitora e dos filhos do de cujus e julgou improcedente a ação, por entender que a ocorrência do dano foi dada diante de uma conduta da própria vítima.

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante acerca da a falta de apreciação das contrarrazões recursais, verifica-se que inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar a sua decisão com as razões que repute suficiente ao seu convencimento, o que fora observado no acórdão ora embargado.

Colaciono julgado do E. Supremo Tribunal Federal acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3
. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos.
4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

Quanto a possibilidade de análise do erro de fato, esta Egrégia Corte Estadual possui entendimento de que, com base na doutrina e a jurisprudência das Cortes Superior, dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos modificativos, está a existência de premissa equivocada, com base em erro que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CORREÇÃO PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INCABIVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É admitido o uso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
.2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante dos Recursos Extraordinários 705.140 (Tema 308) e 596.478 (Tema 191), pela sistemática da repercussão geral, restou fixada a tese de que os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade da contratação de pessoal pela Administração são o direito ao FGTS e ao saldo de salário. Deste modo, indevida a condenação ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional.3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0008646-21.2007.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS. ACÓRDÃO EMBARGADO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.1- O acórdão embargado deu provimento em parte ao apelo do IGEPREV apenas para excluir a sua condenação ao pagamento das custas processuais, no mais, mantendo inalterada a sentença que concedeu a segurança em favor de impetrante para condenar a autoridade coatora à revisão e atualização do pagamento do benefício da pensão da impetrante conforme a remuneração do servidor da ativa, de mesmo cargo;
2- Dentre as hipóteses em que é possível a atribuição dos efeitos infringentes, está a existência de premissa equivocada, com base em erro de fato que tenha influído decisivamente para o resultado do julgamento, como ocorre no caso em questão
;3- A informação sobre o óbito da impetrante somente chegou ao conhecimento desta Corte por meio dos Embargos de Declaração opostos pelo IGEPREV, sendo a c. 1ª Turma de Direito Público, por ocasião da prolação do acórdão embargado, induzida em erro pelo silêncio dos herdeiros da impetrante, bem como da sua patrona;4- A ação mandamental é de natureza personalíssima, portanto, intransmissível, de modo que o falecimento da impetrante tem o condão de extinguir o Mandado de Segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão;5- O Superior Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do Mandado de Segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias.6- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0040999-02.2000.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/06/2018).

Neste sentido, o acórdão recorrido estabelece ser incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento enquanto se encontrava em custódia do Estado, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará – CPASI (PA), na data de 11.02.2019. Entretanto, conforme apurado nos autos, não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento, não havendo premissa equivocada a ser sanada.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição na decisão colegiada embargada, visto que a ausência de nexo causal no caso em concreto foi devidamente motivada pelo fato de não se comprovar a existência de condições degradantes ou subumanas na unidade prisional, tampouco omissão dolosa ou culposa dos servidores públicos que ali atuavam.

Incide, na espécie, portanto, a teoria da culpa exclusiva da vítima, que exclui a responsabilidade administrativa, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o prejuízo objeto da reparação postulada. Nesse sentido, é a jurisprudência do STF:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PENSIONAMENTO. ÓBITO DE DETENTO NA CARCERAGEM DO 1º DISTRITO POLICIAL DE PARANAGUÁ. SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. APELO DO RÉU ESTADO DO PARANÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSA OMISSÃO ESTATAL. SUICÍDIO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESO QUE COMETE SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO. SUICÍDIO COMETIDO NA ÁREA DE ASSEIO DOS PRESOS, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER AÇÃO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. AGENTES QUE FIZERAM TUDO O QUE ESTAVA AO ALCANCE PARA EVITAR A MORTE DO DETENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ILÍCITA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. EXCLUDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER AÇÃO OU OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. Nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte de detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016).

Dessa forma, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, inclusive acerca de matérias expressamente enfrentadas
.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025